Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A GENITORA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GESTANTE. SEMI-IMPUTABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
2. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
3. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
4. A prisão domiciliar tem caráter excepcional e, quando fundamentada no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca da condição de extrema debilidade por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.
5. A possível condição de semi-imputável, por si só, não impede a prisão preventiva.
6. A mulher gestante poderá ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318-A, inciso I).
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.